Tribunal: TJDFT
Processo: 0763563-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763563-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA CAROLINA MAZUROK RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. ERRO OPERACIONAL FACILMENTE PERCEPTÍVEL. TEMA 1.009 STJ. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para i) declarar a inexistência de débito relativo ao recebimento da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO-GAA no período de 03/2021 a 01/2024; ii) determinar ao réu que se abstenha de cobrar a devolução dos valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, iii) condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, sob a alegação de que i) a servidora desde 03/10/2019 não exerce atividade de regência de classe, requisito imprescindível para a percepção da referida gratificação. haja vista o laudo médico pericial que atestou a restrição de regência de classe e a consequente readaptação da servidora (pág. 30 do ID 65862768); ii) a servidora tinha conhecimento do processo administrativo de cobrança da quantia recebida indevidamente, conforme págs. 89-98 e 147-152 do documento de ID 65862768. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65862783). II. Questão em discussão 3. Dever de devolução da verba relativa à Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA recebida pela servidora pública, no período de 03/2021 a 01/2024. III. Razões de decidir 4. A controvérsia deve ser analisada de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento dos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1.009, que diz: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” 5. Assim, ficou estabelecido na revisitação do tema 531, STJ, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Sendo que o Tema 1.009, STJ elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. 6. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional, o STJ ressaltou no Tema 1.009 que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 7. No que tange à Gratificação de Atividade de Alfabetização, a Lei Distrital no 5.105/2013, que é de conhecimento dos integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, estabelece no seu artigo 19 que: “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. 8. No caso concreto, é evidente que a autora/recorrida não faz jus ao recebimento da referida gratificação, pois foi afastada das atividades de regência de classe a partir do dia 03/10/2019, conforme laudo pericial de ID 65862768, pág.1. Depois da licença médica temporária, houve a reavaliação da condição da servidora, sendo ela afastada em definitivo da regência de classe e readaptada em outra função, ID 65862768, pág.30. Consta do laudo que “A) servidora não deverá realizar atividades que exijam regência de classe.” 9. Portanto, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.009, não há se falar em recebimento de boa-fé da gratificação, pois para tal gratificação não se exige interpretação de lei para identificar quando o servidor faz jus ao recebimento ou quando não, basta o efetivo exercício de regência de classe, sendo que a servidora tinha conhecimento do seu afastamento da atividade. De modo que a situação apresentada deve ser caracterizada como erro operacional pela Administração Pública, e os valores pagos indevidamente devolvidos pela servidora, sob pena de seu enriquecimento ilícito. 10. Nesse sentido, cito julgados semelhantes das três Turmas Recursais deste e.TJDFT: (Acórdão 1743225, 0759199-23.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.); (Acórdão 1931141, 0731933-90.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) e (Acórdão 1929309, 0721506-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) 11. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido inicial. IV. Dispositivo e tese 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas e em honoráios advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95." (Acórdão 1960289, 0763563-67.2024.8.07.0016, Relator(a): FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) “Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso. Para tanto, afirma que não se discute nos autos se exercia atividade de alfabetização no período indicado, mas apenas se é devida a restituição ao erário face o recebimento da GAA no período que estava em restrição temporária e posterior readaptação. Assim, destaca que estava em restrição temporária desde outubro de 2019, sendo readaptada em março de 2022, mas que foi surpreendida com a determinação de ressarcimento ao erário face o recebimento da GAA entre março de 2021 e janeiro de 2024. Assinala que a decisão afronta os artigos 27 e 28 da Lei no 5.105/2013, que assegura aos readaptados a manutenção das gratificações recebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, bem como o artigo 277 da Lei Complementar no 840/2011, o qual estabelece que o servidor readaptado não sofre prejuízo na sua remuneração. Desse modo, alega que acreditava na regularidade dos valores recebidos, eis que adimplidos durante a sua restrição temporária e posterior readaptação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de contradição e omissão no Acórdão ID 68310229. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição. 5. Apesar do disposto nos artigos 27 e 28 da Lei Distrital no 5.105/2013 e no artigo 277 da Lei Complementar no 840/2011 assegurando a manutenção das gratificações recebidas / remuneração na data do afastamento de que resulte a readaptação, destaca-se que a parte autora não atende àquela exigência legal. Isso porque, conforme ID 65862768, págs. 1, 79/80 e ID 65862769, a parte autora foi afastada das atividades de regência de classe a partir de 03/10/2019, sendo que naquela data exercia função de coordenadora pedagógica, sem realizar atividade de regência de classe, tampouco alfabetização, de modo que sequer recebia a GAA no seu contracheque, cujo pagamento somente teve início em março de 2021, quando já possuía restrição para atividades de regência de classe há cerca de um ano e meio. IV. Dispositivo e tese 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.. (Acórdão 1990227, 0763563-67.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 01/05/2025.) A parte recorrente sustenta violação à Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto sustenta ofensa aos princípios da equidade, da isonomia, e ao direito adquirido, por ter o acordão recorrido reformado a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, relacionados ao recebimento de valores por servidor público de GAA. Reitera violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 19 da Lei 5.105/2013, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ, o acórdão concluiu que: “8. No caso concreto, é evidente que a autora/recorrida não faz jus ao recebimento da referida gratificação, pois foi afastada das atividades de regência de classe a partir do dia 03/10/2019, conforme laudo pericial de ID 65862768, pág.1. Depois da licença médica temporária, houve a reavaliação da condição da servidora, sendo ela afastada em definitivo da regência de classe e readaptada em outra função, ID 65862768, pág.30. Consta do laudo que “A) servidora não deverá realizar atividades que exijam regência de classe.” 9. Portanto, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.009, não há se falar em recebimento de boa-fé da gratificação, pois para tal gratificação não se exige interpretação de lei para identificar quando o servidor faz jus ao recebimento ou quando não, basta o efetivo exercício de regência de classe, sendo que a servidora tinha conhecimento do seu afastamento da atividade. De modo que a situação apresentada deve ser caracterizada como erro operacional pela Administração Pública, e os valores pagos indevidamente devolvidos pela servidora, sob pena de seu enriquecimento ilícito.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF